Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718717-86.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA - ME RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE APLICOU MULTA EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo, na modalidade eletrônica, contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença, 0041986-08.2013.8.07.0001, que aplicou a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão de oposição de embargos de declaração protelatórios. 2. Embora a recorrente insista que a multa que lhe foi aplicada, em razão da oposição do segundo embargo de declaração, entendendo o magistrado de primeira instância, que se tratava de recurso protelatório, não apresenta causa justificante, o fato é que, pelo menos em uma análise rasa, típica do agravo de instrumento, não antevejo razões para modificar o entendimento da instância de origem. 3. Recurso desprovido A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 81 do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos de declaração opostos não foram protelatórios, razão pela qual não poderia ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução da multa para o mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 81 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023